Tribunal: TJMT
Processo: 0001819-50.2015.8.11.0038
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001819-50.2015.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVESTRE ALVES DE ALMEIDA MOREIRA - CPF: 912.516.801-00 (APELADO), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO MINISTERIAL – REQUESTADA A EXCLUSÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO DO AGENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA – PENA READEQUADA – REGIME INICIAL SEMIABERTO – RECURSO PROVIDO.

A prévia informação policial quanto à habitualidade do agente no transporte de drogas, aliada à apreensão de grande quantidade de cocaína acondicionada no veículo por ele conduzido são circunstâncias que evidenciam que ele é pessoa dedicada à atividade criminosa, razão pela qual não é possível incidir a causa especial de diminuição de pena comumente conhecida como “
tráfico privilegiado
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, nos autos da ação penal n. 1819-50.2015.811.0038 – Código 63924, que condenou
Silvestre Alves de Almeida Moreira
pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4o, Lei n. 11.343/06).

Inconformado, o Ministério Público insurgiu-se perante esta Corte revisora, pugnando pela exclusão da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, haja vista o não preenchimento dos requisitos legalmente exigidos, especialmente por se tratar o réu de pessoa dedicada à atividade criminosa (pp. 263-269 – Id. 18577994 e Id. 18577995).

Em contrarrazões, a defesa rebateu os argumentos ministeriais e manifestou-se pelo desprovimento do apelo (pp. 282-291 – Id. 18578952 e Id. 18578953).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (pp. 300-303 – Id. 25278016).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020